Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. CONFIGURADO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. JUNTADA DE DOCUMENTO QUE EMBASA O PEDIDO. ORDENS DE EMENDA NÃO ATENDIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. É dever legal das instituições financeiras e empresariais conservar e guardar os papeis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência deles, nos termos do art. 1.194 do CC.
2. Deve ser afastada a prejudicial de decadência, porque os documentos em questão referem-se às cédulas de crédito rural discutidos por meio de ação civil pública que discutiu o índice de correção monetária aplicável ao financiamento rural, cujo prazo prescricional para a ação de cobrança inicia-se após o trânsito em julgado da ação coletiva, o que, em tese, ainda não ocorreu.
3. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possível a condenação do autor-apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença declaratória de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
5. Apelação conhecida e não provida.